Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO DE MODULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. COISA JULGADA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão que rejeitou pedido de modulação judicial de cláusula penal moratória prevista em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, sob fundamento de coisa julgada.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou a questão de forma fundamentada, concluindo pela impossibilidade de modulação da cláusula penal na liquidação de sentença, por se tratar de matéria que deveria ter sido arguida na fase de conhecimento.
5. A alegação de precedente com posicionamento diverso não configura vício na fundamentação, pois não foi colacionada na petição do agravo e, além disso, não possui natureza vinculante.
6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente para o convencimento, sendo desnecessária a menção expressa para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes na hipótese.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ED, 0721776-09.2024.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 23.09.2025;
TJDFT, ED, 0703987-74.2023.8.07.0018, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 14.10.2024.